Tribunal: TJDFT
Processo: 0753597-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO DO TERMO INICIAL E DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATOS EXECUTIVOS VIA SISBAJUD. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a preclusão da matéria relativa às astreintes, aplicou multa por litigância de má-fé e determinou o prosseguimento da execução, inclusive com pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é admissível a rediscussão da incidência, exigibilidade, valor e termo inicial das astreintes em nova impugnação ao cumprimento de sentença, à luz da alegada ausência de intimação pessoal tempestiva e estabelecer se é legítima a aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão da conduta processual reiteradamente protelatória da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A discussão acerca da multa cominatória já foi objeto de anterior impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se questionaram sua exigibilidade, proporcionalidade e valor, tendo sido rejeitada por decisão judicial expressa, sem recurso.
4. A alegação de ausência de intimação pessoal e de definição diversa do termo inicial das astreintes não configura fato superveniente, pois se baseia em circunstâncias fáticas consolidadas desde 2022 e plenamente acessíveis à parte quando da primeira impugnação.
5. A renovação da impugnação com idêntico núcleo temático, ainda que sob novo enfoque argumentativo, caracteriza violação à preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.
6. A preclusão impede a rediscussão sucessiva de matéria já decidida, em prestígio à segurança jurídica, à estabilidade das decisões e à duração razoável do processo.
7. A insistência da executada em manejar sucessivas impugnações com conteúdo substancialmente repetido revela conduta abusiva e protelatória, apta a justificar a aplicação de multa por litigância de má-fé.
8. A penalidade imposta encontra respaldo nos arts. 77 e 80 do Código de Processo Civil, diante da resistência injustificada ao cumprimento da obrigação e da utilização indevida de meios processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A matéria relativa à incidência, exigibilidade, valor e termo inicial das astreintes não pode ser rediscutida em nova impugnação ao cumprimento de sentença quando já apreciada em decisão anterior, ausente fato superveniente relevante. 2. A alegação de ausência de intimação pessoal, fundada em fatos preexistentes e conhecidos, submete-se à preclusão consumativa se não arguida na primeira oportunidade processual. 3. A reiteração de impugnações com conteúdo substancialmente idêntico caracteriza conduta protelatória e autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé.”